Tribunal: TJMT
Processo: 1008422-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Antônio Campos Sobrinho, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.
Inicialmente informa que o paciente é portador de doença crônica – hipertensão.
Relata que o paciente está atualmente cumprindo pena em regime fechado e que em 25 de março de 2020 foi requerido sua prisão domiciliar, em razão da pandemia do Covíd-19, sendo o pleito indeferido pela autoridade judiciária.
Expõe que o CNJ emitiu em 17 de março de 2020, a normativa no 62/2020, para orientação a todos os complexos da Justiça Criminal.
Alega que como principal medida, veiculou a desobstrução dos estabelecimentos carcerários, para evirar a superlotação, aplicando outras medidas de privação da liberdade distinta da reclusão, como o uso da tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar, a todas as fases do processo e privilegiando os grupos de riscos, crimes sem violência ou grave ameaça, entre outros.
Sustenta que na Cadeira Pública de Juara – MT, atualmente são cerca de 109 (cento e nove) detentos para 54 (cinquenta e quatro) vagas, segundo dados atualizados do próprio estabelecimento prisional, resultando em uma superlotação. Ademais, a instituição conta com apenas 01 (um) enfermeiro, não sendo possível prestar atendimento ambulatorial, bem como não dispõe de aparelho respirador.
Expõe que pelas recomendações do CNJ, os magistrados devem revisar se ainda há motivos para a prisão provisória, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.
Relata que devem ser priorizados as gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças menores de 12 anos, idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, o que é o caso do paciente e, após esses grupos, devem priorizam pessoas que se encontram em estabelecimentos prisionais superlotados ou que não disponha de instalações que favoreça a propagação do vírus.
Alega que no estabelecimento prisional de Juara – MT, não há qualquer noticia quanto a ter sido adquiridos os equipamentos necessários de proteção aos agentes penitenciários, estando eles em situação de extrema vulnerabilidade ao contagio rápido da doença.
Sustenta que a prisão domiciliar do paciente é medida de saúde pública, visto que o mesmo é idoso e possui doença crônica.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, requerendo a prisão domiciliar do paciente, para que possa aguardar o desfecho da pandemia, com o uso da tornozeleira eletrônica, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. (Id.39635465/39638450).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Antônio Campos Sobrinho, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Referente às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):
Art. 4a Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.
No presente caso, nota-se que não há nos autos nenhum laudo médico, exame comprobatório de doença gravíssima demonstrando que o paciente se encontra no grupo de risco, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Noutro ponto, referente a fundamentação utilizada para o indeferimento do pedido de concessão da prisão domiciliar pleiteada pelo impetrante, a autoridade judiciária alicerçou sua decisão nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de pedido de Prisão Domiciliar em favor do reeducando Antônio Campos Sobrinho.
De proêmio, afirmo que não há, até o presente momento, nenhum caso suspeito ou confirmado de COVID-19 em Juara/MT, e principalmente no sistema prisional.
Outrossim, não houve perdão estatal a todos os crimes cometidos no Brasil, como quer crer a DPE, de modo que a execução penal deve continuar seu trâmite normalmente.
Ainda, não há nos autos nenhum laudo médico, exames comprobatórios de doença gravíssima e etc; que pudesse ensejar a colocação do acusado em prisão domiciliar.
Por fim, cita-se trecho do parecer ministerial, que faz referência a Nota Oficial publicada por entidade associativa do Ministério Público, que por sua precisão cirúrgica merece transcrição:
“(...) Enquanto o cidadão honesto trabalhador está condenado a ficar recluso dentro de sua casa, o criminoso condenado é autorizado a sair de sua reclusão sob o mesmo pretexto que mantém o cidadão honesto preso em sua própria residência? A restrição de circulação vai justamente ao encontro da Lei Federal no 13.979/2020, que determina, dentre outras medidas, o isolamento e quarentena para o enfrentamento da emergência de saúde pública. O não cumprimento integral da pena imposta ao condenado significa ausência de ressocialização e, com isso, perigo iminente à população quanto à possível reincidência criminal.
Colocar criminosos perigosos nas ruas é uma medida de bandidolatria e não de saúde pública. É uma medida oportunista em que os defensores de bandidos se aproveitam de uma pandemia, cuja letalidade é sentida em todo o mundo, para colocar gente mais perigosa e letal nas ruas. A soma do Covid19 com o Libera Geral dos criminosos no Brasil, pode gerar o CAOS.”
Ora, no caso da comunidade carcerária, em que não há sequer casos suspeitos de infecção pelo Covid-19, o isolamento dos presos, com a manutenção de suas prisões, é medida que vai ao encontro das recomendações da OMS, já que naquele ambiente estão totalmente afastados do convívio social, evitando-se assim a proliferação da pandemia.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado. (...)”
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, informando o real estado de saúde do paciente, se estão sendo observadas as orientações contidas na Resolução n. 62/2020 (CNJ), quais as medidas adotadas para contenção da pandemia causada pelo corona vírus (Covid-19), juntando cópias dos documentos que julgar necessário ao julgamento do mérito, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.